Tribunal: TJES
Processo: 5001637-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001637-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCIMAR ALCANTARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA
RECORRIDO: UNIMED SEGURADORA S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001637-89.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: UNIMED SEGURADORA S/A

RECORRIDO
: GILCIMAR ALCANTARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. LAUDOS MÉDICOS JUNTADOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTIPULANTE QUANTO AO REPASSE DAS INFORMAÇÕES AOS SEGURADOS. TEMA 1.112 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR PERDA PARCIAL DO OMBRO ESQUERDO. PAGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor em sua peça inicial, afirma que sofreu acidente motociclístico ocorrido em 19/10/2023, que lhe causou graves lesões no membro superior esquerdo, e que em razão disso requereu indenização securitária correspondente à perda funcional do seu membro junto a Ré com quem alega possui contrato. No entanto, sustenta que a seguradora efetuou pagamento em valor inferior ao devido.

Diante disso, requer o pagamento do valor integral da apólice, deduzindo-se o valor já pago administrativamente pela Ré.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais. Inconformada, a parte Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela parte Ré consistem em: (i) verificar se há preliminares aptas a afastar o exame do mérito (incompetência e prescrição); (ii) definir se o valor da indenização securitária corresponde ao grau de invalidez apurado nos laudos médicos, nos termos do contrato de seguro vigente à época do acidente.

III – PRELIMINAR

4. Em relação às preliminares de incompetência do juizado especial em razão de perícia e prejudicial de mérito renovadas nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Do cotejo dos autos, verifica-se que o caso em tela trata exclusivamente sobre o inconformismo do Autor quanto ao valor pago pela Requerida à título de indenização securitária em decorrência de perda parcial da funcionalidade do ombro esquerdo em acidente de trânsito, creditando ainda o argumento no sentido de que não possui conhecimento do valor do capital segurado e das condições contratuais ajustadas com a Ré.

6. Destarte, quanto ao exame da pretensão autoral, há que se destacar desde logo que o C. STJ, em data relativamente recente, definiu no Tema 1.112, que nos contratos de seguro de vida coletivos (como no caso dos autos) é do estipulante, e não do da seguradora, a responsabilidade quanto ao dever de informação do segurado. Ainda no dizeres do STJ, cumpre deixar claro que “
O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos. Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante.”
(REsp n. 1.850.961/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe de 31/8/2021).

7. Nesse sentido, significa dizer que a eventual responsabilidade pela falha informacional sustentada pelo Requerente à exordial apenas poderia ser imputada à estipulante, no caso, a CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A (id 65115404), que por sua vez não faz parte da presente relação processual, de modo que não há como imputar a Requerida, ora Recorrente, qualquer responsabilidade relacionada a suposta ausência de informações relacionadas as condições contratuais previstas tanto em apólice quanto em condições gerais de seguro de vida ora em debate.

8. Quanto ao cumprimento do contrato em si, entendo que assiste razão a Recorrente, vez que se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a regularidade do pagamento da indenização conferida ao autor à luz do contrato (CPC, art. 373, inciso II). Segundo exame realizado pelo Autor junto ao Departamento Médico Legal restou atestada a existência de debilidade permanente, porém parcial da função motora do membro superior esquerdo em grau de 75%. Referente ao grau dessa redução funcional constatado em laudo médico, a importância fixada pelo contrato celebrado de seguro, conforme id. 65115404 e id. 65115406 é de 25% (vinte e cinco por cento) conforme itens 8 e 9 das condições gerais do contrato, equivalente à anquilose total de um dos ombros. Assim, considerando que o capital segurado corresponde ao valor de R$ 60.810,48, e que 25% sobre R$ 60.810,48 corresponde ao valor de R$ 15.202,62, não há que se falhar em falha da recorrente quanto ao valor pago ao Autor pelo sinistro objeto da lide, de modo que a sentença objurgada deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO

9. Da Conclusão. Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO para reformar
in totum
a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)